Tribunal: TJSP
Processo: 2065532-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. Irresignação contra a decisão que indeferiu o pedido de liberação de bem arrecadado no bojo do processo falimentar. Requerimento formulado por meio de simples petição no curso de incidente instaurado no curso da falência. Mecanismo processual incorreto para combater suposto constrangimento ilegal sobre bem arrecadado em processo falimentar. Legislação prevê ação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. Irresignação contra a decisão que indeferiu o pedido de liberação de bem arrecadado no bojo do processo falimentar. Requerimento formulado por meio de simples petição no curso de incidente instaurado no curso da falência. Mecanismo processual incorreto para combater suposto constrangimento ilegal sobre bem arrecadado em processo falimentar. Legislação prevê ação própria para reaver bem indevidamente arrecadado. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.